Tribunal: TJMT
Processo: 0015675-53.2019.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015675-53.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUIS ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 097.133.681-42 (APELANTE), L. S. M. M. D. S. (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), RONALDO ALBUQUERQUE (VÍTIMA), JAYCEMAR DELMUTTI (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIS ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA, L. S. M. M. D. S.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, § 2°, INCISO II, § 2°-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO POR LIBERDADE ASSISTIDA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 122 DA LEI 8.069/1990 – ATO COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA À PESSOA – USO DE ARMA DE FOGO – REAVALIAÇÃO TRIMESTRAL – POSSIBILIDADE –
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

Embora seja excepcional, a internação se justifica em atos infracionais equivalentes ao delito roubo, nos termos do artigo 122, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, máxime quando há elementos concretos que indiquem a medida mais gravosa.

Este e. Tribunal uniformizou entendimento de que no caso de aplicação de medida socioeducativa de internação, a reavaliação psicossocial será trimestral, a fim de garantir melhor resultado pedagógico da medida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0015675-53.2019.8.11.0002

APELANTE: LUIS ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA, L. S. M. M. D. S.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Perante o douto Juízo da Vara Especializada da Infância e da Juventude da Comarca de Várzea Grande, o Ministério Público ofereceu representação contra os adolescentes, devidamente qualificado nos autos, pela prática do ato infracional análogo à conduta descrita no
artigo 157, § 2°, inciso II, e § 2°-A, inciso I, do Código Penal e artigo 14, da Lei 10.826/2003.

Narra a inicial, oferecida em 07 de setembro de 2019, no que segue, ID. 33514993:

“(...) Exsurge do feito que na data de 06.09.2019, por Volta das 22h40min, na Rua Presidente Nilo Peganha, n.o 27, Bairro lpase, nesta cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, os representados
LUÍS ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUSA
,
vulgo "BOLACHA"
e
LEANDRO SOARES MACIEL MARTINS DA SILVA
foram apreendidos em flagrante, pela prática do ato infracional de roubo.

Segundo consta da documentação encaminhada pela Autoridade Policial (Doc. Anexo), nas circunstâncias de data e horário acima descritos,
LUÍS ANTÔNIO RODRIGUES
e
LEANDRO SOARES
, acompanhados do maior
LUCAS PIRES DA COSTA
e de punho de uma arma de fogo, abordaram
RONALDO ALBUQUERQUE
e sua esposa
JAYCEMAR DELMUTTI
no momento em que ingressavam com o veículo da família na garagem de sua residência.

Naquela oportunidade, os representados e seu assecla permaneceram por cerca de vinte e cinco minutos no local, exercendo grave ameaça com o emprego da arma de fogo, exigindo dinheiro, joias, eletroeletrônicos e celulares, e alocando-os no veículo do casal, que seria utilizado para empreender fuga.

Nota-se da documentação anexa que a empreitada criminosa dos representados somente não se concluíra em virtude da polícia ter sido acionada e chegado ao local, momento em que
LUÍS ANTÔNIO RODRIGUES
,
LEANDRO SOARES
e o maior
LUCAS PIRES DA COSTA
empreenderam fuga pulando o muro dos fundos da residência das vítimas, sendo apreendidos e preso em cima do telhado de uma das casas da redondeza, com parte dos objetos do roubo em sua posse.

Partindo desse quadro, evola-se que os representantes incorreram nas condutas descritas no
art. 157, § 2 °, II, do Código Penal Brasileiro
,
bem como no art. 14 da Lei n° 10.826/2003
, que constituem atos infracionais ao teor do
art. 103 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

DA NECESSIDADE DO DECRETO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA.

Diante da análise da documentação advinda da Delegacia, do histórico dos adolescentes (Termos de Oitiva Informal anexos), natureza do ato infracional praticado, bem como dos elementos colhidos nos Termos de Declaração n. 5380/2019 e n. 5381/2019 (anexos), verificou o Agente Ministerial que subscreve, que
há prova da materialidade
(Auto de Apreensão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão) e
prova de autoria
da prática de ato infracional perpetrado com grave ameaça e violência.

A necessidade imperiosa da decretação da internação provisória, por sua vez, encontra-se devidamente demonstrada diante da
situação de risco em que se encontram os adolescentes (artigo 98, inciso III, da Lei 8.069/90) tendo em conta sua própria conduta
, demonstrando que, ao se envolverem em ato infracional de grave envergadura, necessitam de resposta imediata (ainda que provisória) para que sejam afastados do ambiente infracional em que se encontravam inserido.

Nota-se, ainda, que conforme reza o artigo 174 da Lei 8.069/90, cabível a permanência dos adolescentes em internação (ainda que provisória) diante da gravidade do ato infracional e sua repercussão social, para garantia de sua segurança pessoal ou manutenção de ordem pública.

Verifica-se que, na hipótese, a necessidade de internação provisória advém da específica análise do caso concreto, eis que os adolescentes, como visto, infelizmente envolveram-se em ato infracional contra o patrimônio de elevada gravidade, e que gera grande instabilidade na manutenção da ordem pública.

Neste contexto, urge salientar que uma das vítimas, a senhora
JAYCEMAR DELMUTTI
, pessoa fragilizada em tratamento por quadro de câncer, ficou tão abalada psicologicamente que sequer conseguiu comparecer perante a Autoridade para ser inquirida.

De fato, vivemos numa realidade na qual os atos infracionais/crimes contra o patrimônio praticados com grave ameaça ou violência vêm aumentando de forma avassaladora nos grandes centros, sendo absolutamente necessária uma atuação firme das autoridades competentes, visando resguardar a ordem pública, evitando que situações como a analisada no presente feito não sejam deixadas na vala comum, como se o cidadão tivesse simplesmente que apreender a conviver com a possibilidade de ser assaltado a qualquer momento do dia ou da noite, dentro ou fora de sua residência.

Cabe ressaltar, ainda, que os representados possuem histórico infracional em decorrência do envolvimento nas práticas de furto, roubo e tráfico de drogas (termos de oitiva informal anexos), o que corroboram a necessidade de contenção imediata dos representados, impedindo-os, assim, de perdurarem na prática infracional e gerar situação ainda mais gravosa (para si e para a sociedade).

Neste cenário, considerando que se trata de ato infracional com grave ameaça, teoricamente cabível (notadamente após a instrução probatória e a realização de detalhado estudo psicossocial) a aplicação, em tese, da medida socioeducativa de internação (artigo 122, inciso I da Lei n. 8.069/90), sendo, então, perfeitamente possível e necessária (conforme já fundamentado) a decretação da internação provisória pelo
prazo MÁXIMO e IMPRORROGÁVEL de 45 (quarenta e cinco) dias
, período necessário para tramitação do processo e realização de estudos psicossociais referentes ao representado e sua família.

Em face do exposto
, e por tudo que mais consta na documentação que se faz encartar, o Ministério do Estado de Mato Grosso, pelo Promotor de Justiça signatário, requer:

1)
Seja a presente representação recebida e devidamente autuada;

2)
O decreto de internação provisória,
medida em embora extrema, na espécie se mostra imperiosa nos exatos termos do disposto no art. 108, parágrafo único e 174, ambos da Lei n. 8.069/90;

2.1). Durante
o período de internação provisória, requer o Ministério Público sejam os adolescentes, bem como seus pais ou responsável submetidos ao competente
estudo psicossocial
, que deverá ser realizado por profissionais habilitados a serviço da unidade de internação e apresentar informações detalhadas acerca da situação pessoal, familiar e social dos adolescentes, circunstâncias que o levaram à prática infracional e suas necessidades pedagógicas.

2.2).
De modo a evitar seja extrapolado o prazo máximo e improrrogável de internação provisória, requer, outrossim, na forma do disposto no art. 4°,
caput
e parágrafo único, alínea “b”, da Lei n. 8.069/90 e art. 227,
caput,
da Constituição Federal,
seja dado ao presente procedimento e mais absoluta prioridade
para fins de tramitação e julgamento;

3).
Seja os representados citados para comparecer à audiência de apresentação e, querendo, apresentar defesa;

4).
Seja a presente representação julgada procedente e aplicada aos adolescentes
LUÍS ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA
, vulgo
“BOLACHA” e LEANDRO SOARES MACIEL MARTINS DA SILVA
, a medida

socioeducativa mais comportável ao caso.

Na oportunidade, requer a intimação das testemunhas abaixo relacionadas:

1)
Ronaldo Albuquerque
, residente à Rua Presidente Nilo Peçanha, n. 27, Bairro Ipase, Várzea Grande/MT (...); e

2)
Jaycemar Delmutti,
residente à Rua Presidente Nilo Peçanha, n. 27, Bairro Ipase, Várzea Grande/MT (...).

A representação foi recebida em 07 de setembro de 2019, ocasião em que manteve decretada a internação provisória dos representados (ID. 33583971).

Em 18 de outubro de 2019, sobreveio decisão que julgou parcialmente procedente a representação, vez que aplicou o princípio da consunção, onde o crime de porte ilegal de arma de fogo ficou absorvido pelo delito de roubo.

Confira-se, ID. 33586471 a 33586472:

“(...). Aplicável, portanto, na espécie, o princípio da consunção, assim entendido “quando um fato definido por uma norma incriminadora é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro crime, bem como quando constitui conduta anterior ou posterior do agente, cometida com a mesma finalidade prática atinente àquele crime. Nestes casos, a norma incriminadora que descreve o meio necessário, a normal fase de preparação ou execução de outro crime, ou a conduta anterior ou posterior, é excluída pela norma a este relativa”, ficando absorvido pelo roubo o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

(...)

Diante de todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na representação para o fim de absolver o representado LUÍS ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUSA da conduta análoga ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14 da Lei no 10.826/2003 - 2o fato), com fulcro nos artigos 189, inciso IV, do ECA c/c 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
bem como para reconhecer a ocorrência da prática do ato infracional análogo à conduta tipificada no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (por duas vezes em concurso formal) (1o fato) em relação a ambos os representados
e, ainda, apenas em relação ao representado
Luís Antônio Rodrigues de Souza, a ocorrência da prática do ato infracional análogo à conduta tipificada no artigo 16 da Lei no 10.826/2003
(3o fato), aplicando aos representados infratores
LEANDRO SOARES MACIEL MARTINS DA SILVA e LUÍS ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUSA, qualificados nos autos, a medida socioeducativa de INTERNAÇÃO em estabelecimento educacional (artigos 112, VI c/c 121, ambos da Lei no 8.069/90), determinando, ainda, nos termos do artigo 121, § 2o, do ECA, que seja efetivada a primeira avaliação dos adolescentes após 06 (seis) meses de cumprimento da medida,
computado, para esse fim, o prazo da internação provisória, sem prejuízo da aplicação pelo Juízo da Execução e a seu prudente critério das medidas de proteção insertas no artigo 101, incisos II, III e IV, da Lei no 8.069/90, dentre outras que se mostrarem pertinentes à espécie. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.
(...).”

Intimada da sentença, a defensoria pública interpôs recurso de apelação (ID. 33586483).

Em suas razões, requer, em síntese, a substituição da internação pela medida socioeducativa de liberdade assistida, subsidiariamente, requer, ainda, seja desconsiderando a realização da primeira avaliação do adolescente após 06 (seis) meses de cumprimento da medida, excluindo o prazo de 6 (seis) meses, por prazo indeterminado, subsidiariamente, pugna pela alteração para trimestral o interregno entre os relatórios psicossociais (ID. 33586484 a 33586485).

Em contrarrazões recursais, o Ministério Público, pugnou pela manutenção da decisão (ID. 33586486).

No juízo de retratação, foi mantida a decisão por seus próprios fundamentos (ID. 33586488).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, subscrito pelo Procurador de Justiça, Dr. Paulo Roberto Jorge Do Prado, é pelo
desprovimento
do recurso (ID. 36879497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIS ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA, L. S. M. M. D. S.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, considerando a excepcionalidade da medida de internação, e a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, pugna pela aplicação da medida socioeducativa de liberdade assistida.

Subsidiariamente, requer a realização trimestral dos relatórios psicossociais, desconsiderando a determinação de “que seja efetivada a primeira avaliação do adolescente após 06 (seis) meses do cumprimento da medida”, passando a constar por prazo indeterminado.

Pois bem.

A autoria e a materialidade do ato infracional análogo ao crime de roubo tipificado no art. 157, § 2 °, II, do Código Penal, está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID. 33583957), termos de depoimentos (ID. 33583960, 33583962, 33583964, 33583966), termo de apreensão (ID. 33583961), termo de entrega (ID. 33583963), boletim de ocorrência (ID. 33583959), no qual narrou os fatos nos seguintes termos:

“ (...) FOI PASSADO VIA CIOSP UMA OCORRÊNCIA DE ROUBO À RESIDÊNCIA EM ANDAMENTO NO BAIRRO IPASE, RUA PRESIDENTE NILO PEÇANHA, RESIDÊNCIA DE N°27. CHEGANDO PELO LOCAL VÁRIAS VIATURAS FIZERAM O CERCO POLICIAL EM VOLTA DA QUADRA, SENDO QUE NO MOMENTO EM QUE AS EQUIPES IRIAM FAZER 0 ADENTRAMENTO À RESIDÊNCIA, AS VÍTIMAS MORADORAS DA CASA ABRIRAM O PORTÃO E INFORMARAM QUE TRÊS SUSPEITOS HAVIAM ACABADO DE PULAR O MURO DOS FUNDOS DA RESIDÊNCIA, NESTE INSTANTE, AS EQUIPES INICIARAM BUSCAS E VARREDURAS EM DIVERSAS RESIDÊNCIAS, AS QUAIS OS PROPRIETÁRIOS FRANQUEAVAM A ENTRADA DAS GUARNIÇÕES, E QUE APÓS OS TRÊS SUSPEITOS DANIFICAREM PORTAS, CERCAS ELÉTRICAS E TELHADOS, FORAM VISUALIZADOS OS TRÊS EM CIMA DE UMA CASA, MOMENTO EM QUE FOI DADO A VOZ DE PARADA E ORDENADO PARA QUE DESCESSEM DO TELHADO, FEITO A DETENÇÃO E ALGEMAMENTO. FOI REALIZADO A REVISTA E ENCONTRADO EM POSSE DO SUSPEITO LUCAS UMA ALIANÇA E UM APARELHO CELULAR SAMSUNG. EM REVISTA NO SUSPEITO LUCAS FOI ENCONTRADO EM POSSE DO MESMO, UM APARELHO CELULAR SAMSUNG, UMA ARMA DE FOGO (REVOLVER CAL.32 MARCA TAURUS N°599777) COM 04 MUNIÇÕES CAL.32 PICOTADAS E UMA CARTEIRA CONTENDO DOCUMENTOS PESSOAIS DA VÍTIMA RONALDO E A QUANTIA DE R$15,00. EM REVISTA AO SUSPEITO LEANDRO FORAM ENCONTRADOS UM RELÓGIO E UM CONTROLE ELETRÔNICO DE PORTÃO. TODOS ESTES MATERIAIS ENCONTRADOS COM OS TRÊS SUSPEITOS FORAM RECONHECIDOS COMO DE PROPRIEDADE DAS VÍTIMAS. FOI INDAGADO O SUSPEITO LUÍS SOBRE A EXISTÊNCIA DE MATERIAIS PRODUTOS DE ROUBO ou FURTO, INFORMOU QUE NA SUA RESIDÊNCIA NO BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, AVENIDA PRINCIPAL S/N, HAVIA DUAS PLACAS BALÍSTICAS, DESLOCAMOS ATÉ O LOCAL E LOCALIZAMOS DOIS COLETES COM PLACAS EALIÍTICAS DA EMPRESA DE SEGURANÇA SECURITY PROVAVELMENTE PRODUTO DE ROUBO/FURTO. DIANTE DOS FATOS OS SUSPEITOS FORAM CONDUZIDOS A CENTRAL DE FLAGRANTES PARA PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS, SENDO QUE SOMENTE O SUSPEITO LEANDRO APRESENTA LEVES ESCORIAÇÕES NO ABDÔMEN, OMBROS E COSTAS, TODAS OCASIONADAS DURANTE A FUGA, DEVIDO OS SUSPEITOS TEREM PULADO MUROS E SUBIRAM E CORRIAM SOBRE OS TELHADOS DE RESIDÊNCIAS. OS SUSPEITOS LUIZ E LUCAS FORAM ENTREGUES SEM LESÕES CORPORAIS. (...).

Com relação à alteração da medida sócioeducativa de internação, inegavelmente, embora seja excepcional, a internação se justifica nos termos do artigo 122, inciso I, da Lei no 8.069/90. Isso porque, o ato infracional é grave, foi praticado com uso de arma de fogo, e segundo apurado, os adolescentes agiram com extrema violência e grave ameaça, colocando a arma de fogo na cabeça, bem como para o peito das vítimas, ameaçando, ainda, em matar o cachorro da família.

Confira-se do depoimento extrajudicial da vítima Ronaldo, no qual relata o reconhecimento dos envolvidos, bem como os objetos subtraídos, ID. 33583962:

“ (...) QUE na data do fato, o declarante havia se ausentado de casa para buscar a esposa JAYCEMAR DELMUTTI, que figura como vítima no boletim de ocorrência, a qual estava na academia e quando voltaram para casa, ao entrar com o veículo na garagem, enquanto o portão se fechava, foram abordados por três indivíduos, um deles de posse de arma de fogo; QUE ameaçam a todo memento, tanto o declarante como a esposa, colocando a arma de fogo na cabeça dela e apontando também para o peito do declarante; QUE exigiam dinheiro, joias, eletro eletrônicos, celulares e o veículo; QUE estavam colocando todo objeto de valor dentro do veículo, preparando para a fuga; QUE passados aproximadamente vinte e cinco minutos, começaram a perceberam a presença de viaturas policiais do lado de fora e se prepararam para evadir do local; QUE ameaçaram inclusive matar o cachorro do declarante; QUE todo esse terrorismo psicológico abalou sua esposa JAYCEMAR, a qual passa por um tratamento contra o Câncer e ficou impossibilitada em comparecer nesta delegacia; QUE o declarante ficou muito apreensivo, pensando que ia morrer, pois os suspeitos o colocaram para dentro de casa enquanto outro ficou com sua esposa no quintal; QUE mesmo diante da situação, o declarante procurou manter a calma e acalma-los também para que não fizessem mal a ninguém, QUE pedia calma, dizia que poderiam levar tudo que quisessem, mas que deixassem a esposa em paz; QUE felizmente a polícia chegou e o declarante ficou mais aliviado e os suspeitos saíram pelos fundos, pulando o muro, utilizando uma escada, mas foram pegos logo em seguida; QUE o declarante está de posse das imagens do sistema de câmeras de vigilância e nelas aparece muito bem o momento em que sua casa foi invadida pelos três indivíduos; QUE a arma de fogo era passada de mão em mão, entre os três suspeitos; QUE um passava a arma para o outro, dependendo da situação em que estavam; QUE assim que detidos, o declarante reconheceu imediatamente todos os três como sendo os autores do delito em questão, bem como reconheceu os objetos pessoais subtraídos de sua residência, encontrados pelos policiais nas vestes dos suspeitos; (...).”

Confira-se trecho da sentença (ID. 33586471):

“ (...) A autoria, por sua vez, também está sobejamente evidenciada, ante o conjunto probatório produzido contra os representados, notadamente pelos depoimentos coerentes colhidos durante as investigações e na instrução processual, aliados às suas confissões tanto em sede extrajudicial quanto em Juízo, embora parciais.

Vale, nesta oportunidade, destacar a oitiva do representado Leandro Soares Maciel Martins da Silva na fase policial:

“
QUE afirma a prática do delito em apuração
, atribuindo o planejamento, a ideia da ação, ao menor de idade LUIS ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA;
QUE agiu em parceria com LUIS ANTONIO
e com o suspeito LUCAS PIRES DA COSTA;
QUE a arma de fogo apreendida pertence ao menor LUIS ANTONIO; QUE foi LUIS ANTONIO quem “enquadrou” (sic) as vítimas
; (...) QUE durante a fuga pularam o muro dos fundos da residência da vítima e depois pularam para as demais casas, chegando no telhado de uma delas, sendo então parados pelos policiais ali mesmo; (...)” (sic – fls. 23) grifos nossos

Já o representado Luís Antônio Rodrigues de Sousa durante a sua oitiva em sede policial relatou:

“(...) QUE
afirma ser o dono da arma de fogo apreendida
; QUE
agiu em parceria com LEANDRO e com o suspeito LUCAS PIRES DA COSTA
; QUE
afirma ter sido a pessoa quem empunhava a arma de fogo no momento da abordagem às vítimas; QUE afirma ter sido quem “enquadrou” (sic) as vítimas
no momento em que chegavam de carro em casa; (...) QUE afirma ter sido pego com a arma de fogo e um aparelho celular da vítima quando abordado pelos policiais militares;
QUE em relação aos coletes balísticos, afirma serem seus
, alegando ter comprado de um rapaz cujo nome desconhece (...)” (sic – fls. 25) grifos nossos

Além disso, quando de sua apresentação em Juízo (fls. 65/67), o representado
Leandro Soares Maciel Martins da Silva
, apesar de negar a propriedade e a posse da arma de fogo, confirmou o roubo majorado realizado por ele, juntamente com o representado Luís Antônio, vulgo “Bolacha” e com o imputável Lucas. Indagado acerca dos fatos, o representado asseverou que estavam andando de Uber quando avistaram as vítimas chegando em casa, momento em que ele e os demais agentes entraram na garagem da residência e abordaram as vítimas, anunciando o assalto. Ademais, relata ter pegado todos os pertences que conseguiram de valor com a intenção de levar o veículo das vítimas também, não obtendo êxito devido à chegada da Polícia, nada sabendo informar acerca dos coletes balísticos apreendidos na residência.

Em sequência, quando questionado sobre o seu cotidiano, informou que estava matriculado na escola, mas não frequentava regularmente, indo matar aula no terminal de ônibus. Outrossim, relatou fazer uso de substância análoga à maconha há 02 (dois) anos, ou seja, desde os 13 (treze) anos de idade, contudo ressaltou que acredita não ser viciado em substâncias entorpecentes, embora já tenha abandonado e voltado ao uso. Por derradeiro, relatou que foi a terceira vez que era apreendido pela Polícia em Várzea Grande/MT, sendo que as outras 02 (duas) vezes foi apreendido em poder de uma réplica de arma de fogo.

Em seguida, passou-se à oitiva da genitora do referido representado, a qual afirmou que, apesar dele morar com ela há cerca de 01 (um) ano, não tem controle sobre ele, tendo em vista que ele não possuía frequência regular na escola, estava fazendo uso de drogas e não parava em casa.

Já o representado
Luís Antônio Rodrigues de Sousa
(fls. 117/118), a exemplo das suas oitivas anteriores, confirmou os fatos narrados na representação, asseverando que o representado Leandro e o imputável Lucas passaram em sua casa e o convidaram para assaltarem alguma residência, tendo ele aceitado e ido junto de ambos. Relatou que, ao avistarem as vítimas entrando em casa, adentraram também e anunciaram o assalto, estando a arma de fogo em poder do representado Leandro.

Em continuação, relatou que o assalto durou no máximo 15 (quinze) minutos, pois a Polícia os apreendeu em flagrante na tentativa de fuga, quando estavam em cima do telhado de uma casa de fundos vizinha, já em poder dos celulares e alianças das vítimas.

Quando indagado acerca dos coletes com placa balística localizados pela Polícia, informou que foi encontrado na casa em que ele estava com os outros agentes há cerca de 02 (dois) dias, negando ser o proprietário deles.

Por fim, informou que estava estudando no 1o (primeiro) ano do ensino médio e trabalhando informalmente como servente de pedreiro, que faz uso de drogas há 03 (três) anos, ou seja, desde os 14 (catorze) anos de idade, já tendo sido apreendido 04 (quatro) vezes por tráfico de drogas na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Em sequência, a genitora do representado afirmou basicamente que cuidava de seus filhos sozinha há aproximadamente 06 (seis) anos, pois o genitor reside no Estado do Maranhão/MT e informou que possui um outro filho que está preso por tráfico de drogas.

Já em audiência de continuação, a vítima
Ronaldo Albuquerque (
fls. 86) narrou com riqueza de detalhes o momento da ação, reconhecendo o representado Leandro como sendo um dos autores do roubo majorado ocorrido, sem sombra de dúvidas. Discorreu que os assaltantes estavam agressivos, ameaçando ele, sua esposa e os seus cães o tempo todo e que pediam por todos os pertences de valor que possuíam.

Apesar disso, assevera que a vizinha percebeu o assalto e chamou a Polícia, tendo os três agentes sido apreendidos em flagrante quando tentaram foragir pela casa do vizinho dos fundos.

Em seguida, passou-se à oitiva da vítima
Jaycemar Delmutti
(fls. 87), relatando que os 03 (três) agentes invadiram sua residência quando ela e o seu esposo estavam chegando a casa, sendo surpreendidos pelos assaltantes e abordada por um deles com a arma de fogo em sua cabeça, reconhecendo sem sombra de dúvidas o representado Leandro como um dos autores do fato.

Asseverou que, durante o assalto, os assaltantes pediam por dinheiro, joias e bens de valor da residência o tempo todo, tendo eles revirado as gavetas e compartimentos da casa em busca dos pertences. Ademais, relatou que, enquanto 02 (dois) agentes vasculhavam a casa, um ficou batendo em sua cabeça com a arma dizendo que “(...) iria estourar os meus miolos, que iriam matar as minhas cachorras. ” (sic), tendo isso gerado um grande dano e abalo a ela, pois está em tratamento contra o câncer e tomando muitos remédios, estando muito assustada após os fatos ocorridos.

Por fim, a vítima relatou que, quando a Polícia chegou até a sua residência e tentou entrar, os assaltantes pularam o muro e fugiram pela residência de trás, contudo foram apreendidos em flagrante pela Polícia, que já havia cercado toda a região. No mais, a vítima informou que os assaltantes levaram consigo a carteira de seu esposo, alianças e celulares de ambos, uma faca de coleção e perfume de seu filho.

Após, passou-se às oitivas das testemunhas arroladas pelo representado Leandro, Sra.
Elizabete do Carmo da Silva
(fls. 88) e Sr.
Ivanil Donato Figueiredo
(fls. 89), os quais relataram que conhecem o representado Leandro, no entanto não possuem conhecimento acerca do assalto ocorrido e não sabem sobre o envolvimento do adolescente com drogas e nem se ele estava frequentando a escola, sabendo apenas que ele estava matriculado na escola e que residia com sua genitora.

Por fim, quando ouvida a última testemunha arrolada pelo representado Leandro, Sra.
Lilian do Carmo Carvalho Menezes
(fls. 90), ela relatou que não sabe nada sobre o assalto e nem se o representado faz uso de drogas, ressalvando que, apesar dela não ter nada do que reclamar dele, pois é seu vizinho, soube que ele está tendo esse tipo de comportamento, “(...) fazendo essas coisas de um tempo pra cá. (...) foi de um tempo pra cá que ele começou a ficar assim, tem pouco tempo. Isso eu fiquei sabendo tem 05 (cinco) a 06 (seis) meses (...) que eu fiquei sabendo que ele estava nessa vida. (...)” (sic). E, ao ser indagada sobre a que tipo de vida ela estaria se referindo, ela respondeu “Essa vida, já roubando (...)” (sic), destacando que já teria ouvido falar, através de conhecidos, que o adolescente Leandro já estaria realizando outros roubos.

Pelo que se extrai das declarações supramencionadas, aliados às demais provas colhidas dos autos, restou comprovada a ocorrência de parte dos atos infracionais descritos na representação, já que as provas documentais e testemunhais constantes nos autos comprovam que os adolescentes participaram ativamente dos atos infracionais análogos aos crimes de roubo duplamente majorado e, ainda, o adolescente Luís Antônio participou ativamente do ato infracional análogo ao crime de posse ilegal de acessório de uso restrito, devendo ser por eles, portanto, responsabilizados, não havendo que se falar em absolvição ou atipicidade das condutas, tampouco na existência de qualquer nulidade processual ou inexistência de provas. (...).”

Desse modo, recomenda-se a aplicação da medida socioeducativa de caráter mais drástico quando evidenciados atos infracionais de grande potencial ofensivo, como nas hipóteses análogas aos delitos de latrocínio, roubo, tentativa de homicídio e homicídio.

Neste sentido, é entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e na Suprema Corte:

“(...) 2. A medida socioeducativa de internação revela-se apropriada quando o ato infracional for cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa, como na espécie, em que o adolescente, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tentou subtrair da vítima um aparelho celular, não conseguindo por circunstâncias alheias a sua vontade. Precedentes.3. Agravo regimental improvido. (STJ-AgInt no AREsp 1012615/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 15/03/2017). ”

“1. O ato infracional análogo ao crime de latrocínio, com emprego de arma de fogo, tem características de grave violência à pessoa, de modo a autorizar a aplicação da medida de internação, nos termos do disposto no art. 122, I, do ECA. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ-AgInt no AREsp 806.768/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016). ”

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A DELITO DE ROUBO. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ART. 122, I E II DO ECA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A medida socioeducativa de internação foi devidamente aplicada, haja vista que foi considerada a gravidade concreta do ato infracional equiparado a roubo, praticado com grave ameaça à vítima (mediante a utilização de simulacro de arma de fogo).

2. Ademais, comprovada a reiterada prática de atos infracionais graves, impõe-se a confirmação do acórdão que aplicou ao adolescente a medida socioeducativa consistente em internação.

3. Cumpre registrar que [...] esta Quinta Turma, na esteira da jurisprudência da Suprema Corte, firmou o entendimento de que o Estatuto da Criança e do Adolescente não estipulou um número mínimo de atos infracionais graves para justificar a internação do menor infrator, com fulcro no art. 122, inciso II, do ECA (reiteração no cometimento de outras infrações graves)" (HC 342.943/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016).

4. Não se exige trânsito em julgado de eventual medida socioeducativa anteriormente aplicada para configurar a reiteração de ato infracional previsto no art. 122, inciso II, do ECA. Isso porque não é possível estender ao âmbito do ECA o conceito de reincidência, tal como previsto na lei penal.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1505639/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019)

...

“O Supremo Tribunal Federal já assentou como adequada a medida socioeducativa de internação quando fundamentada na “gravidade do ato infracional praticado – análogo ao delito de roubo com emprego de arma de fogo – somada a aspectos psicossociais desfavoráveis constantes do relatório interdisciplinar” (RHC no 115.077/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/9/13). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 136470 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 16-02-2017 PUBLIC 17-02-2017). ”

“1. O Estatuto da Criança e do Adolescente e a jurisprudência Supremo Tribunal Federal consideram o ato infracional cometido mediante grave ameaça e violência a pessoa como sendo passível de aplicação da medida de internação. Precedentes. 2. Na espécie, a fundamentação da decisão proferida pelo Juízo da Infância e da Juventude demonstra não ocorrer constrangimento ilegal, única hipótese que autorizaria a concessão da ordem, pois a internação imposta ao Paciente, além de atender às garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da excepcionalidade, respeitou a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento ao destacar a gravidade do ato infracional e os elementos de prova que justificaram a opção do magistrado pela medida extrema. 3. Habeas corpus denegado. (HC 97183, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 28/04/2009, DJe-094 DIVULG 21-05-2009 PUBLIC 22-05-2009 EMENT VOL-02361-04 PP-00837). ”

Correta a medida socioeducativa de internação aplicada aos adolescentes pela prática de ato infracional equiparado ao roubo (art. 122, I, do ECA), vez que o ato praticado pelos representados se revestiu de violência e grave ameaça, demonstrando periculosidade, acreditando-se assim, que uma medida branda, como a sugerida pela defesa, além de banalizar a prática delitiva, poderá incentivar os jovens a permanecer no mundo da criminalidade, sendo que a medida segregativa servirá de parâmetro à compreensão dos adolescentes no tocante ao desvalor da conduta perpetrada.

Todavia, de outro giro, prospera o pedido apresentado pela defesa de modificação da periodicidade dos relatórios psicossociais de semestral para trimestral.

Consigno que este e. Tribunal uniformizou entendimento de que no caso de aplicação de medida socioeducativa de internação, a reavaliação psicossocial deverá ser trimestral, a fim de garantir um melhor resultado pedagógico da medida.

A propósito:

APELAÇÃO EM AÇÃO SOCIOEDUCATIVA – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS – REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE – AUSÊNCIA DE RELATÓRIO INTERPROFISSIONAL E EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO – PEDIDO DE NULIDADE DO “PROCEDIMENTO”, APLICAÇÃO DE LIBERDADE ASSISTIDA OU “OUTRA QUE NÃO IMPORTE NA SEGREGAÇÃO DO ADOLESCENTE” – PRELIMINAR – DISPENSABILIDADE DE LAUDO TÉCNICO INTERDISCIPLINAR PARA AVALIAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA APROPRIADA – ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ATO INFRACIONAL PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA A PESSOAL – REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE OUTRAS INFRAÇÕES – MEDIDA DE INTERNAÇÃO JUSTIFICÁVEL – JULGADOS DO STJ E TJMT – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – PREMISSA DO TJDF – RECURSO DESPROVIDO – REAVALIAÇÃO TRIMESTRAL ESTABELECIDA DE OFÍCIO.

“É dispensável a realização do estudo técnico interdisciplinar previsto no art. 186, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo necessário apenas nas situações em que as informações constantes dos autos não forem suficientes para se averiguar a medida socioeducativa pertinente. ” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1319704/RS) “[...] Comprovada a prática do ato infracional análogo ao delito de roubo majorado (ECA, art. 122, I), e comprovada a reiteração da prática do ato infracional grave (ECA, art. 122, II), impõe-se a confirmação do acórdão impugnado, que aplicou ao adolescente medida socioeducativa consistente em internação. [...]” (STJ, HC 332.260/SP) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDF, RESE no 20120510091147). Este e. Tribunal firmou entendimento no sentido de estabelecer a reavaliação de medida de internação a cada trimestre, de modo a se impor a adequação de ofício (TJMT, (Ap no 41959/2015 – 12.8.2015; Ap no 60167/2015 – 23.9.2015; Ap no 170036/2016 – 17.3.2017). (Ap 76245/2018, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 17/12/2018).

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – APELAÇÃO – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ART. 157, CAPUT, DO CP – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SUPERVENIÊNCIA DA MAIORIDADE - MAIS DE 18 ANOS À DATA DA SENTENÇA-IRRELEVÂNCIA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1) REFORMA DA SENTENÇA – IDADE DO INFRATOR À ÉPOCA DOS FATOS – MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS APLICÁVEIS ATÉ OS 21 ANOS - PRECEDENTES DO STJ – APLICAÇÃO DA SÚMULA 605/STJ – 2) APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO – EVIDENCIADO AS HIPÓTESES DOS INCISOS I E II DO ART. 122 DA LEI N. 8069/90 – ESTABELECIDA AVALIAÇÕES PSICOSSOCIAIS TRIMESTRALMENTE DE OFÍCIO - RECURSO PROVIDO.

Para a aplicação das disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se a idade do menor à data do fato, em atendimento ao art. 104, parágrafo único, do mesmo diploma legal. A liberação obrigatória do adolescente somente deverá ocorrer quando o mesmo completar 21 anos de idade, nos termos do art. 121, § 5o, do ECA.A eg. Corte firmou entendimento de que a jurisprudência é firme no sentido de que "a superveniência de imputabilidade penal não tem o condão de interferir na aplicabilidade das regras do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo possível a aplicação de medida socioeducativa até que o paciente complete 21 anos, desde que a prática do ato infracional tenha ocorrido antes do jovem contar 18 anos de idade. (HC 402.417/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 13/10/2017). Este Tribunal uniformizou entendimento de que no caso de aplicação de medida socioeducativa de internação, a reavaliação psicossocial será trimestral, a fim de garantir um melhor resultado pedagógico da medida. (Ap 24772/2018, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018).

Ante o exposto,
dou parcial

provimento
ao apelo para estabelecer a reavaliação psicossocial em período trimestral, mantendo a sentença nos demais pontos, tal como prolatada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020